Tribunal: TJMT
Processo: 1016778-24.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016778-24.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ZENI OLIVEIRA NOGUEIRA - CPF: 110.813.171-91 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ZENI OLIVEIRA NOGUEIRA - CPF: 110.813.171-91 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO AUTOR E DESPROVEU O DO RÉU.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO CORRETA, CLARA, PRECISA E OSTENSIVA (CDC, ART. 31) – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NULIDADE CARACTERIZADA – CONVERSÃO DA OPERAÇÃO À MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN PARA O PERÍODO E A OPERAÇÃO DE CRÉDITO PESSOAL – DESCONTOS INDEVIDOS DIRETAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO – CDC, ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E DA AUTORA PROVIDO. 1. A relação jurídica havida entre instituição financeira e o cliente é de natureza consumerista, regulamentada pelas normas do CDC (STJ, Súmula no 297), exigindo-se, então, do fornecedor que dê informação adequada e clara da relação negocial (CDC, art. 6o, III), com especial cuidado e transparência quando o serviço se refira à outorga de crédito (CDC, art. 52), além de que, em todo caso, havendo margem para dúvida, as cláusulas serão sempre interpretadas de modo mais favorável ao consumidor (CDC, art. 47), e, no mais, tem-se a garantia técnico-processual de inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, VIII) e a responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação de serviço (CDC, art. 14). 2. Tratando-se de título contratual cuja redação é confusa, ambígua e enganosa, porque, ao fazer expressa referência às duas modalidades de contratação, deixa a situação imprecisa, como se a definição da natureza do negócio ficasse entregue ao modo operacional adotado pelo Banco para fazer a concessão do crédito, há de se reconhecer que o negócio em questão não guarda a clareza mínima necessária à adequada compreensão do serviço a ser contratado e disponibilizado. 3. “A falta de transparência e clareza do serviço bancário oferecido enseja à sua modulação para a espécie de empréstimo manifestada pela consumidora, devendo ser tratado como típico Contrato de Empréstimo Consignado, mediante juros remuneratórios de conformidade com as taxas praticadas no mercado à época da disponibilização”. (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - RAC no 1036200-19.2019.8.11.0041, Rel. Desa. Nilza Maria Possas De Carvalho, julgado em 29/07/2020, publicado no DJE 03/08/2020). 4. É cabível a repetição de indébito em dobro do valor indevidamente descontado na folha de pagamento da consumidora em razão de falha na prestação do serviço inescusável, mormente quando patente inocorrência de engano justificável (CDC, art. 42, §único). 5. O desconto indevido de valores diretamente na folha de pagamento do consumidor implica em subtração ilícita do seu patrimônio pessoal, o que, por si só, caracteriza dano moral
in re ipsa
, além de ser causa suficiente a gerar situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor moral, aspectos que chancelam a existência do dano moral e do dever de indenizar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1016778-24.2020.8.11.0000 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ZENI OLIVEIRA NOGUEIRA, e também pelo BANCO BMG S.A., contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Revisional

de Contrato c/c

Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
” (Proc. no 1016778-24.2020.8.11.0041), ajuizada pela primeira apelante contra o segundo, julgou o pedido parcialmente procedente, para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado questionado nos autos, em decorrência da falta de informação clara e suficiente quanto ao objeto do negócio à consumidora/autora, porém, a fim de preservar a substância do negócio jurídico, determinou a sua conversão à “
modalidade de
(empréstimo)
de crédito pessoal consignado em folha de pagamento para servidor público
”, com idênticos encargos originalmente contratados entre as partes, incluindo a taxa de juros remuneratórios, porque não visualizado qualquer aspecto de excessiva onerosidade na previsão contratual, e, por fim, por não enxergar situação que ultrapasse a esfera do mero descumprimento contratual, rejeito a pretensão indenizatória por danos morais (cf. Id. no 53992098).

A autora ZENI interpôs recurso de apelação junto ao Id. no 53992100, sustentando a abusividade dos juros remuneratórios contratados, estipulados no percentual de 3,06% ao mês, destoando enormemente da taxa média praticada pelo mercado à operação de empréstimo consignado para pessoa física, que, à época da contratação, era de 1,98% ao mês; ainda nessa perspectiva, reforça que nunca contratou o cartão de crédito rotativo do réu BMG, mas sim, e tão somente, tomou empréstimo consignado no valor de R$ 2.194,90, cujas parcelas vêm sendo debitadas em sua folha de pagamento há anos, desde o início da contratação em outubro de 2015, e, portanto, considerando a aplicação da taxa de juros justa e correta (1,98% a.m.), tem-se que não só quitou a dívida, como também já pagou R$ 1.518,37 a mais do que era devido, sendo impositivo, então, a condenação do réu a restituir o valor em dobro, conforme preconiza o parágrafo único do art. 42 do CDC.

Alega que, além da compensação pelos prejuízos financeiros, deve ser indenizada pelo prejuízo psicológico e emocional gerado pela situação, afinal, “
é evidente a ansiedade, a frustração das expectativas e os constrangimentos advindos da conduta abusiva
, (...) (sendo que),
para além do mero aborrecimento, o réu/apelado violou flagrantemente a boa-fé objetiva e a dignidade da pessoa humana
”.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios cobrados no contrato revisionado, seja declarada a nulidade da previsão contratual da taxa de 3,06% a.m., readequando-a para o percentual de 1,98% a.m., e a consequente condenação do réu BMG a restituição em dobro dos valores cobrados que excederam o real valor da dívida, e, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00.

O réu BANCO BMG apresentou o recurso de apelação vinculado ao Id. no 53992109, aduzindo que, “
ao contrário do alegado na petição inicial, a autora firmou Contrato de Uso de Cartão de Crédito devidamente formalizado e assinado, assim, recebeu o Cartão de Crédito e Débito BMG Card, número de plástico 5259.2209.8066.7118, que, inclusive, foi substituído pelo o de no 5259.0771.7613.7118, conta cartão no. 810742
”, e afirma que a “
autora possuía plena ciência da modalidade cartão de crédito que contratara, tanto é que realizou 5 saques nos valores de R$ 2.194,90, R$ 266,00, R$ 123,94, R$ 229,38 e R$110,00,depositados em conta corrente
(de que é)
titular e única responsável
(...)
, não podendo alegar o desconhecimento da contratação agora
”.

Sustenta que é inadmissível a modificação/conversão da modalidade da operação contratada pela autora, já que a “
conservação do negócio jurídico, consistente no aproveitamento dos elementos materiais do negócio nulo ou anulável,
(...)
enseja as seguintes caracterizações:
(...)
negócio nulo que contenha os requisitos necessários de outro negócio
(e)
que as partes tinham em vista à convicção de que elas teriam querido este novo contrato no lugar daquele originalmente formalizado
”, pressupostos que não estão presentes no caso, primeiro porque não há falar em nulidade, eis que o negócio nasceu de livre manifestação de vontade, tendo sido prestadas todas as informações necessárias de forma clara e objetiva, e, segundo, porque há uma enorme diferença entre o serviço de empréstimo e cartão de crédito, sendo inequívoco que a intenção sempre foi quando à contratação do segundo.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reconhecida a validade do contrato de cartão de crédito consignado celebrado com a autora, seja julgado improcedente o pedido deduzido na petição inicial.

O réu ofertou contrarrazões no Id no 53992107, enquanto a autora apresentou as contrarrazões de Id no 53992114, ambos com postulações recíprocas de desprovimento do apelo adversário.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O mérito da lide gira em torno de discussão quanto à validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre partes e instrumentalizado por meio do “
Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento
”, registrado sob o no 39829124, que contém completa qualificação dos dados pessoais da autora e a sua assinatura ao final do documento, e, no campo dedicado às características do contrato (item IV), descreve que se trata de cartão de crédito consignado, com pagamento do mínimo da fatura diretamente na folha de pagamento da contratante no limite (margem consignável) de R$ 80,55, com a previsão de taxa de juros remuneratórios de 3,06% a.m. e 44,30% a.a. (cf. Id. no 53992054 - pág. 1/3); ainda por ocasião da contratação do cartão, a autora emitiu a CCB no 39829124 (“
Cédula de Crédito Bancária - Saque Mediante Utilização do Cartão de Crédito Consignado Emitido Pelo Banco BMG
”), no valor de R$ 2.21,34, com idêntica previsão de taxa de juros e, como característica da operação (Quadro III), consta como “
tipo da operação de crédito: Crédito Pessoal oriundo de saque realizado por meio de cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG nos termos do Termo de Adesão
” (cf. Id. no 53992054 - pág. 4/7).

O fundamento central que alicerça a pretensão declaratória de nulidade deduzida na petição inicial é o de que a autora nunca contratou o serviço de cartão de crédito do Banco BMG, mas sim, e tão somente, tomou o empréstimo consignado de R$ 2.149,90 (valor líquido depositado em sua conta bancária), cujas parcelas já vêm descontadas em sua folha de pagamento desde novembro de 2015, no entanto, ao invés de ocorrer a natural quitação, notou que a dívida só vem aumentando ao longo dos últimos anos.

O réu Banco BMG objetou, alegando que os próprios documentos que vieram aos autos com a inicial mostram inequivocamente a contratação do serviço de cartão de crédito, em específico o “
contrato de cartão de crédito consignado no 5259.2209.8066.7118, substituído pelo no 5259.0771.7613.7118, conta cartão no. 810742, sendo liberado o valor de R$2.954,00
”, e asseverou que a autora tinha plena ciência e conhecimento da modalidade da operação, inclusive, desde a contratação até o momento, já efetuou cinco saques em momentos distintos, os quais, evidentemente, foram solicitados por meio do cartão de crédito, tendo sido disponibilizado os respectivos valores na conta corrente de titularidade da autora indicada no instrumento contratual (cf. Id. no 53992067).

Ao examinar a controvérsia, o MM. Juiz concluiu que as disposições do contrato em discussão não seriam suficientemente claras e adequadas à exata compressão da consumidora quanto ao objeto e condições do serviço contratado, e, por isso, em decorrência da ineficiência do dever de informação ante a inexatidão de elementos mínimos indispensáveis à compreensão das particularidades do negócio, decidiu que “
merece procedência o pedido da autora de conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, para servidor público
”.

É indiscutível que a relação havida entre as partes é de natureza consumerista, sendo aplicável à espécie o que dispõe o CDC (STJ, Súmula no 297), daí porque a análise da controvérsia há de ser feita necessariamente através da lente protecionista da lei consumerista, que exige do fornecedor a informação adequada e clara da relação negocial (
CDC
,
art. 6o, III), com especial cuidado e transparência quando o serviço se refira à
outorga de crédito (CDC, art. 52), além de que, em todo caso, havendo margem para dúvida, as cláusulas serão sempre interpretadas de modo mais favorável ao consumidor (CDC, art. 47), e, no mais, tem-se a garantia técnico-processual de inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, VIII) e a responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação de serviço (CDC, art. 14).

Em detido exame da questão controvertida, nota-se que, embora o instrumento contratual celebrado entre as partes faça menção ao serviço de cartão de crédito no cabeçalho e no item das características da operação, a lacônica redação das disposições do “Termo de Adesão”
é propositalmente ambígua e confusa, deixando transparecer que o mesmo instrumento se presta tanto para vincular o consumidor à contratação de um “Empréstimo” convencional, ou seja, mútuo feneratício apenas com o diferencial de o pagamento das prestações ocorrerem por meio de c
onsignação em folha de pagamento
, como também para fornecimento de “Cartão de Crédito
”, com pagamento igualmente previsto para a modalidade de
desconto em folha, ou seja, o que se tem é um instrumento contratual modelar que, aparentemente, enfeixa a padronização de duas operações negociais distintas, unificadas, como se disse, apenas pelo ponto em comum da modalidade do adimplemento por “Consignação em Folha de Pagamento”.

Com efeito, o que se tem é um
título contratual confuso, ambíguo e enganoso, que, ao fazer expressa referência às duas modalidades de contratação, deixa a situação imprecisa, como se a definição da natureza do negócio ficasse entregue ao modo operacional adotado pelo Banco para fazer a concessão do crédito,
não possuindo, portanto, a clareza mínima necessária à adequada compreensão do serviço a ser contratado e disponibilizado, e, consequentemente, à validade do negócio jurídico.

Registra-se, aliás, que essa discussão não é inédita, semelhante situação foi recentemente objeto de apreciação e debate por esta eg. Turma Julgadora nos autos do RAC no 1057527-20.2019.8.11.0041, igualmente envolvendo discussão sobre a natureza do contrato (empréstimo ou cartão de crédito) celebrado pelo consumidor com o Banco BMG, em que se concluiu que a justa solução do litigio deve se dar pela aplicação o artigo 47 do CDC, de modo que a “
avença deve ser interpretada como contrato de crédito pessoal consignado (servidor público), no intuito de restabelecer o equilíbrio contratual entre a instituição financeira e a consumidora
”.

Destaco, a propósito, porque fere com precisão o mérito desta lide diante da similitude dos casos, os fundamentos do voto condutor do acórdão proferido no recurso supracitado,
in verbis
:

“Da análise de todas as alegações e provas apresentadas pelas partes conclui-se que o contrato entabulado entre as partes possui natureza híbrida que permitia ao contratante utilizar o limite de crédito disponível de duas formas, uma por meio de compras em estabelecimentos comerciais ou através do saque de valores, ambas utilizando o mesmo cartão de crédito concedido.

(...)

O empréstimo consignado é uma modalidade que envolve o desconto de uma parcela fixa diretamente na folha de pagamento do contratante. O cartão de crédito, por sua vez, é uma forma de pagamento eletrônico, devendo o titular receber mensalmente no endereço indicado a fatura para pagamento, podendo escolher pagar o total cobrado, somente o mínimo ou algum valor intermediário, postergando o pagamento do restante para o mês seguinte mediante a cobrança de juros. Juntadas tais operações, não há como o consumidor, parte hipossuficiente da relação, saber ao certo a natureza jurídica do que está contratando.

Dessa forma, o consumidor acredita que está contratando um empréstimo nos moldes tradicionais, no entanto, o contrato se aperfeiçoa mediante compras e/ou saques no cartão de crédito, sendo descontado pela instituição financeira somente o valor mínimo da fatura, o que leva, mensalmente, ao refinanciamento do restante da dívida.

Nesse cenário, o débito principal jamais será amortizado, ao contrário, apresentará um crescimento vertiginoso, sujeitando a parte contratante a uma dívida vitalícia. Prova disso é que não consta do instrumento contratual (id n 53674471) o montante total do débito e em quantas parcelas se dará a sua quitação.

(...)

Desse modo, aplicando o artigo 47, do CDC, a presente avença deve ser interpretada como contrato de crédito pessoal consignado (servidor público), no intuito de restabelecer o equilíbrio contratual entre a instituição financeira e a consumidora.

Nesse sentido, a jurisprudência tem entendido que o pacto em questão representa falha na prestação do serviço, que se materializa pela violação à boa-fé objetiva na medida em que é dever anexo da instituição financeira manter uma conduta transparente e elucidativa, de modo que o contrato, da forma como vem sendo executado, afronta a norma do artigo 51, IV, da Lei no 8.078/90.

(...)

É dizer, que a um longo tempo de descontos diretamente em folha de pagamento do servidor público - o valor nominal da dívida em praticamente nada retrocedeu, não tendo servido as parcelas descontadas do salário da autor como pagamento suficiente do valor principal da dívida.

E tampouco há elementos que permitam concluir que o valor dos descontos em folha terá o condão de fazer reduzir efetivamente o valor total do débito, no futuro próximo ou distante. Ao assim agir, está a instituição financeira atrelando aos proventos salariais de que é titular a parte autora, à uma dívida eterna e irredutível, pois os pagamentos parciais jamais terão por efeito constituir adimplemento do débito principal.

Diante de tal narrativa, verifica-se que a conduta do banco/apelado é ilegal e abusiva, pois, o contrato tem aparência de empréstimo consignado com autorização para desconto em folha de pagamento. No entanto, o exame da realidade fática revela que a contratação é um misto de contrato de empréstimo consignado e cartão de crédito com autorização de desconto em folha”.

O julgado restou assim ementado:

“EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – VALOR CREDITADO EM CONTA VIA TED - SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE COMPRA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E DA TRANSPARÊNCIA – ILEGALIDADE CONSTATADA -

VÍCIO DE CONSENTIMENTO CARACTERIZADO - MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS MINORADOS – READEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN PARA O PERÍODO –

REPETIÇÃO DE INDÉBITO ADMITIDA – ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –– ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO - RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO E DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de credito consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas. A falta de transparência e clareza do serviço bancário oferecido enseja à sua modulação para a espécie de empréstimo manifestada pela consumidora, devendo ser tratado como típico Contrato de Empréstimo Consignado, mediante juros remuneratórios de conformidade com as taxas praticadas no mercado à época da disponibilização. Em razão da conduta nitidamente dolosa perpetrada pelo banco requerido, os valores pagos a maior, devem ser devolvidos em dobro ao autor, nos termos o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. A indenização a título de danos morais é cabível quando a

contratação ilegal e abusiva ofende direitos da personalidade da autora, que foi ludibriada a assinar contrato extremamente desfavorável a seu patrimônio e praticamente sem possibilidade de quitação. Ademais, o dever de indenizar é incontroverso, ante a falha na prestação dos serviços decorrente da insuficiência de informações, que levaram a consumidora, no momento da celebração do contrato, acreditar que estava aderindo a empréstimo consignado quando na verdade era cartão de crédito consignado, cujas regras, taxas e consequências são totalmente diferentes.

O arbitramento do dano moral deve pautar-se em parâmetros razoáveis, atentando para a extensão do dano, as condições pessoais do ofensor e da ofendida, constituindo um desestímulo da prática desidiosa que o ensejou. Assim, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade da ofensa e a situação econômica das partes, os danos morais merecem ser fixados para atender o caráter pedagógico da medida. Não há que se falar em inversão do ônus sucumbenciais, porquanto sagrando-se a parte autora vencedora nos seus pedidos, deverá a instituição financeira arcar com a totalidade da verba de sucumbência. Trata-se, da consagração do art. 85, caput do CPC.

Mantêm-se os honorários advocatícios, quando o percentual fixado na sentença está em conformidade com o § 2o, art. 85 do CPC.” (TJMT – PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC no 1057527-20.2019.8.11.0041, Rel. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, julgado em 01/09/2020, publicado no DJE 10/09/2020)

Portanto, considerando a deficiência de informação clara e adequada à consumidora, cuja insuficiente redação deu ensejo a engano quanto ao objeto do negócio jurídico, tenho que são nulas as disposições do negócio referente ao serviço de cartão de crédito, e, sob a ótica do art. 47 do CDC, o contrato deve ser
interpretado como operação de crédito pessoal consignado, afinal, é a modalidade contratual que a autora foi induzida a crer que estava contratando com o réu.

E, sendo assim, assentada essa questão, evidentemente é devida a readequação da taxa de juros remuneratórios contratados para patamar condizente com a operação de empréstimo financeiro, ao invés de cartão de crédito, devendo ser acolhido o pedido de revisão dos juros remuneratórios incidentes à espécie, readequando-os para o percentual de 1,98% a.m., que, conforme demonstrado pela autora, é a
taxa média praticada no mercado financeiro à época da celebração do negócio para a operação de
crédito pessoal consignado.

Prosseguindo nessa ordem de ideias, considerando a ordem de modificação do encargo remuneratório incidente no negócio, o longo período em que vem sendo descontado na folha de pagamento da autora débito referente à parcela do empréstimo, e, ainda,
a conduta nitidamente dolosa perpetrada pelo Banco/réu, eventuais valores pagos a maior, a ser apurado em liquidação de sentença, devem ser devolvidos em dobro à autora, nos termos o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, devidamente atualizado pela correção monetária com indexador pelo INPC, a contar do efetivo desembolso pela parte autora e, os juros de mora, a incidir no percentual de 1% a.m, a partir da citação, merecendo reforma a sentença nesse ponto.

Some-se a tudo isso que o desconto indevido de valores nos proventos da autora durante todo esse tempo, sem dúvida alguma, traduziu-se em
subtração ilícita do seu patrimônio pessoal, o que, por si só, caracteriza dano moral
in re ipsa
, além de ser causa a gerar situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor moral, aspectos que chancelam a existência do dano moral e do dever de indenizar.

Sobre o valor indenizatório, anoto que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, p
ara ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Observada a condição econômica e social dos envolvidos, a gravidade potencial da falta cometida, e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tratando-se de dano moral puro e, ainda, que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, tenho que o valor de R$ 8.000,00 mostra-se justo,
razoável e ajustado às particularidades do caso, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.

Pelo exposto, desprovejo o recurso do réu BANCO BMG, e dou parcial provimento ao recurso da autora ZENI OLIVEIRA NOGUEIRA, para
declarar a nulidade das disposições contratuais relacionadas ao cartão de crédito, cabendo seja considerado o negócio efetivado entre as partes como sendo contrato de mútuo feneratício, aplicando ao caso as diretrizes traçadas às operações de crédito pessoal consignado, calculando-se as respectivas parcelas pela taxa de juros média de mercado à época da contratação, a saber,
1,98% ao mês,
e, em se verificando o adimplemento do contrato em fase de liquidação de sentença, condeno o réu Banco BMG a repetição do indébito de forma dobrada,
com o acréscimo de correção monetária (INPC) a contar do efetivo desembolso e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação, e, em todo caso, a indenizar a autora pelos danos morais sofridos, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir do ato ilícito e correção monetária (INPC) a partir da data do arbitramento.

Frente à modificação do desfecho decisório, tendo em vista que a autora sucumbiu em parte mínima do pedido, imponho o ônus sucumbencial exclusivamente ao réu BMG, inclusive os honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Custas recursais pelo
Banco BMG.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020